Tribunal: STF
Processo: ARE 1525714
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com apoio na Súmula 279, porque ausente ofensa direta à Constituição Federal e tendo em vista a improcedência da alegação, no caso concreto, de violação ao princípio da separação dos poderes, considerando os precedentes firmados por esta Suprema Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, de modo a afastar os óbices apontados na decisão agravada.



    3. Alega-se que o Poder Judiciário do Estado de Goiás exorbitou sua competência e invadiu a esfera própria do Executivo municipal, ao impor diversas obrigações ao Recorrente, sem atentar ao comprometimento dos limitados recursos públicos do Município. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa.



    5. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    5. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    6. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes.



    7. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.